Tribunal: TJSP
Processo: 1126051-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança.
Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos.
1. Nulidade da citação. Não acolhimento. Alegação de que já teria se mudado do local quando da entrega da carta citatória. Aviso de recebimento assinado por porteiro do condomínio, sem ressalvas. Citação válida. Inteligência do artigo 248, § 4 do CPC.
2. Contrato de cessão de estabelecimento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança.
Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos.
1. Nulidade da citação. Não acolhimento. Alegação de que já teria se mudado do local quando da entrega da carta citatória. Aviso de recebimento assinado por porteiro do condomínio, sem ressalvas. Citação válida. Inteligência do artigo 248, § 4 do CPC.
2. Contrato de cessão de estabelecimento comercial/trespasse. Valores devidos em razão da incidência das multas moratórias previstas no negócio jurídico. Descumprimento pelos compradores, ora apelantes, dos prazos estabelecidos em contrato, ora porque o registro da venda foi realizado após onze meses do que fora contratualmente estipulado pelas partes, ora porque os pagamentos das parcelas devidas ocorreram reiteradamente de forma intempestiva. Requerido que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo autor. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença mantida. Recurso desprovido.